Tribunal: STJ
Processo: 0374484-16.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 950410 - SC (2024/0374484-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA
(LITISPENDÊNCIA).
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois não existe risco
ao direito de ir e vir do paciente.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
29/05/2025
04/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47970491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 17:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: d864fde1-d279-49ed-8069-c0f102fd136d

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47970491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 17:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: d864fde1-d279-49ed-8069-c0f102fd136d

AgRg no HABEAS CORPUS No 950410 - SC (2024/0374484-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA
(LITISPENDÊNCIA).
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois não existe risco
ao direito de ir e vir do paciente.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO DE
NAZARÉ GENEROSO contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
com fundamento na supressão de instância.
A parte agravante, embora reconheça que a matéria não foi apreciada
pelo Tribunal de origem, sustenta que a litispendência se trata de um vício de
caráter absoluto, que não pode ser ignorado.
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental ou,
subsidiariamente, a concessão de ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício. O
de ofício "é deferido por
habeas corpus
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta
como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/4/2021
15/4/2021
Extrai-se do art. 647 do Código de Processo Penal que a ordem de
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na
habeas corpus
iminência de sofrer violência ou coação ilegal
,
na sua liberdade de ir e vir
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem
poderá ser expedida de ofício.
No caso concreto, o próprio ato coator registra que (fls. 75-78, grifo
próprio):
a insurgência é referente à questão processual – litispendência –
situação que não se compatibiliza diretamente com o bem
resguardado pelo
, que é a liberdade. Não
habeas corpus
obstante as razões expostas pela Procuradoria-Geral, não há
constrangimento ilegal a ser reparado, uma vez que inexiste
risco à tutela do direito de ir e vir do paciente, e não se verifica
manifesta ilegalidade na decisão do juízo de primeira instância.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de
).
15/4/2021
Nesse sentido (destaque acrescido):
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se
habeas corpus
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.572.783/RS, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
13/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
"
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
).
15/4/2021
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
.)
30/8/2024
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO
HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA
, AINDA QUE SE TRATE
EX OFFICIO
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus
contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos
habeas corpus
quais se constata litispendência, instituto que se configura
quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi -
como ocorre na origem, em que o juízo exauriente sobre as
provas ocorrerá no julgamento do recurso de apelação, via de
impugnação com o espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex
.
officio
5. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o

de ofício é concedido por iniciativa própria dos
habeas corpus
Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos
quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência
não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em
via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação
própria e não em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
30/3/2023
De maneira similar, inviável a apreciação de possível concessão da
ordem de ofício quando a questão já houver sido submetida a esta Corte
Superior ou quando pleiteada providência que exigiria o reexame de fatos e
provas, como é a situação da alegação de litispendência.
A propósito (destaque acrescido):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

DROGAS
PARA
USO
PRÓPRIO.
ABSOLVIÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
impetração de
em substituição à revisão criminal.
habeas corpus
Precedentes.
II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem
de ofício.
III - A via do
não é adequada para pleitear
habeas corpus
absolvição ou desclassificação de um delito, porquanto exige o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 919.959/MT, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
19/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TENTATIVA
HABEAS CORPUS
DE LATROCÍNIO E ESTUPRO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A possibilidade de análise da matéria para eventual
concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no
presente caso, pois a irresignação da defesa já foi examinada
nesta Corte, por ocasião do julgamento do HC 678.125/SP, não
sendo admitida a reiteração de pedidos.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 875.209/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47723061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/05/2025 14:45:48
Código de Controle do Documento: 10db81c5-1f62-4f72-af77-e0b1f3829dd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 950.410 / SC
Número Registro: 2024/0374484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50014313220218240057 50014321720218240057 50025217020248240057
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
CORRÉU
: ADILSON RODRIGUES
CORRÉU
: CLAITON MARQUES PACHECO
CORRÉU
: DIEGO SILVA BOTELHO
CORRÉU
: EDGAR BARRETO MEDEIROS
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE VIEIRA
CORRÉU
: MARCELO FLORIANO
CORRÉU
: MARCOS VIEIRA FRANCISCO
CORRÉU
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PEREIRA
CORRÉU
: ROGERIO RONALDO MEDEIROS
CORRÉU
: RUBENS RIBEIRO
Documento eletrônico VDA47930817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 5aa24a16-79be-4975-81f8-b2f7587f3760

CORRÉU
: RUY MORAES VIEIRA
CORRÉU
: VANESSA PIRES PEREIRA
CORRÉU
: VICTOR BRAZ SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO DE NAZARE GENEROSO (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: 5aa24a16-79be-4975-81f8-b2f7587f3760